Tribunal: TJBA
Processo: 8045702-46.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8045702-46.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: HENRIQUETA DE ALMEIDA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR

REU: IRAN ROBSON ARAUJO LOPES registrado(a) civilmente como IRAN ROBSON ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, JOAO VICTOR GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. MERA DIVERGÊNCIA NA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 966 DO CPC. REANÁLISE DE MATÉRIA POR MEIO DE RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V e VIII do CPC, com o objetivo de desconstituir acórdão que julgou improcedente o pedido de resolução contratual e condenou as autoras ao pagamento de cláusula penal e indenização por perdas e danos. As autoras sustentam a ocorrência de erro de fato na desconsideração de provas ambientais e configuração de julgamento extra petita na condenação

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões centrais em discussão: a) se a análise das provas produzidas no acórdão rescindendo configura erro de fato; b) se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação da alegação de abandono do imóvel; c) se a conversão da obrigação específica de reintegração em perdas e danos caracteriza julgamento
extra petita
; d) se é possível a cumulação de cláusula penal com perdas e danos; e) se houve violação ao princípio da não surpresa por ausência de intimação para manifestação sobre cálculos unilaterais.

III. Razões de decidir
3. A ação rescisória não é sucedâneo recursal. A mera divergência na valoração de provas não configura erro de fato, notadamente quando o acórdão rescindendo se manifestou de forma expressa e fundamentada sobre as provas ambientais carreadas aos autos, conferindo-lhes peso probatório distinto do pretendido pelas autoras.

4.
Afasta-se a tese de julgamento extra petita. A conversão da obrigação específica em perdas e danos, quando impossível a sua tutela ou obtenção do resultado prático equivalente, encontra amparo expresso no art. 499 do Código de Processo Civil, não configurando violação ao princípio da congruência.

5. É lícita a cumulação de cláusula penal e perdas e danos quando decorrem de fatos geradores distintos, sendo a multa aplicada pelo inadimplemento no primeiro ciclo e os lucros cessantes pela frustração do segundo ciclo.

6. A ausência de intimação sobre cálculos não enseja rescisão do julgado se a parte teve oportunidade de manifestação posterior e a matéria é passível de debate em fase de cumprimento de sentença

IV. Dispositivo e tese
7. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não é sucedâneo recursal e a divergência na valoração de provas não configura erro de fato. 2. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção expressa a argumento refutado de modo implícito. 3. A conversão da obrigação em perdas e danos, autorizada pelo art. 499 do CPC, não configura julgamento extra petita. 4. É lícita a cumulação de cláusula penal e indenização por perdas e danos quando fundamentadas em fatos geradores distintos dentro da mesma relação contratual. 5. A ausência de impugnação tempestiva de cálculos não configura violação ao contraditório".

Dispositivos relevantes citados: Arts. 10, 98, § 3º, 141, 487, I, 489, § 1º, IV, 492, 494, I, 499, 966, V e VIII e 968, II, do CPC; Arts. 410 e 411 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.591.793/GO; STJ, AgInt na AR n. 7.233/DF; STJ, AR n. 5.629/SP; STJ, AgInt na AR n. 7.903/DF; STJ, AR 5.999/SP; TJPR, 0012585-92.2025.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n. 8045702-46.2022.8.05.0000, em que figuram como autoras Henriqueta de Almeida Fernandes e Katharine de Almeida Fernandes, e como réu Iran Robson Araujo Lopes.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

04